Tribunal: TJDFT
Processo: 0729421-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. PROPORCIONALIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que impôs medida cautelar de monitoramento eletrônico por 90 dias, em razão de suposta proximidade entre a nova residência do paciente e a da vítima, no contexto de medidas protetivas anteriormente deferidas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a imposição da medida cautelar de monitoramento eletrônico é proporcional e fundamentada, diante da ausência de fatos concretos que indiquem descumprimento das medidas protetivas e da conduta voluntária do paciente em se manter afastado da vítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O trancamento da ação penal por habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas quando demonstrada, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria e materialidade.
4. A decisão que impôs o monitoramento eletrônico não descreve fatos concretos de descumprimento das medidas protetivas, baseando-se em alegações genéricas de proximidade geográfica.
5. A medida cautelar revela-se desproporcional, considerando a pena máxima da infração imputada e o cumprimento voluntário das medidas protetivas pelo paciente.
6. A mudança para endereço mais distante da vítima, devidamente comprovada, evidencia a desnecessidade da fiscalização eletrônica.
7. A manutenção da medida mais gravosa configura constrangimento ilegal, diante da suficiência das medidas protetivas originalmente deferidas.
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem concedida.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 3.688/41, art. 21; Lei no 11.340/2006, art. 5o, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 925.464/RO; STJ, RHC n. 198.312/MA; STJ, AgRg no HC n. 970.692/BA; STF, HC 196702 AgR.